Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702782-94.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EURIPEDES GUARDIANO, SERGIO GUARDIANO DA SILVA APELADO: DEUSUITA ALVES PEREIRA, ESPOLIO DE ROMILDA OLINDA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por EURIPEDES GUARDIANO e SERGIO GUARDIANO DA SILVA, em face de sentença de ID 21355935 proferida na ação de usucapião julgada conjuntamente com ação de reintegração de posse, em que contende com DEUSUÍTA ALVES PEREIRA. Nos autos no 0702782-94.2019.8.07.0003, DEUSUÍTA ALVES PEREIRA, autora, ajuizou ação de usucapião inicialmente em desfavor de ROMILDA OLINDA DA SILVA, EURÍPEDES GUARDIANO e de SÉRGIO GUARDIANO DA SILVA, requeridos, por via da qual pretende obter propriedade do imóvel situado na QNQ 4, Conjunto 4, Lote 11, em Ceilândia/DF. Já nos autos do processo 0720401-71.2018.8.07.0003, EURÍPEDES GUARDIANO e SÉRGIO GUARDIANO DA SILVA, autores, ajuizaram ação de reintegração de posse em desfavor de DEUSUÍTA ALVES PEREIRA, requerida. Necessário ressaltar que nos autos do processo 0720401-71.2018.8.07.0003 foi proferido despacho (ID 21450907) a fim de que SERGIO GUARDIANO DA SILVA fosse intimado pessoalmente para que, no prazo de 5 dias, regularizasse sua representação processual. Assim, ante a conexão dos processos em questão e a necessidade de julgamento conjunto, remetam-se os autos à Secretaria a fim de que aguarde o cumprimento do referido despacho. Após, retornem-se os presentes autos conclusos juntamente com o feito de no 0720401-71.2018.8.07.0003. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de janeiro de 2021 10:53:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador